Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000072-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RICARDO SANCHES FILHO - CPF: 147.230.148-02 (ADVOGADO), GEAN DELGADO DA SILVA MENDES - CPF: 088.869.841-03 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO DA SILVA - CPF: 041.701.121-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FÓRUM DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), RICARDO SANCHES FILHO - CPF: 147.230.148-02 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE - DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT

- VARIEDADE DOS ENTORPECENTES SOMADAS A APREENSÃO DE ARMA DE FOGO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - PARTICULARIDADES CONCRETAS DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADES DE DROGAS NÃO EXPRESSIVAS -

20 (VINTE) ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS - ENDEREÇO CERTO - FAMÍLIA CONSTITUÍDA - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - ARESTO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Impõe-se o
“conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC no 97950/2013).

A variedade das drogas apreendidas, somadas à apreensão de arma de fogo justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 346769/PR; STJ, HC no 360.962/MT; STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles. (STJ, HC no 299.666/SP)

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão. (STJ, RHC 140.907/SP)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [quantidade de drogas não expressivas] e os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000072-21.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S): DR. RICARDO SANCHES FILHO

PACIENTE(S): GEAN DELGADO DA SILVA MENDES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GEAN DELGADO DA SILVA MENDES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (NU 1003698-95.2021.8.11.0028), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, e
art. 12 da Lei n° 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes, endereço certo, família constituída e exercer ocupação lícita; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 114107985), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 114494962).

O Juízo singular prestou informações

(ID 114747968).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento e, no mérito, denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO EM FLAGRANTE - APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL E VARIADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA DIVERSA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO - NO MÉRITO: PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 116731986)

É o relatório.

Outrossim,
INTIME-SE
o advogado Ricardo Sanches Filho, OAB/SP 388575, considerado o pedido de sustentação oral (ID 114107986).

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ -
“NÃO CONHECIMENTO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob assertiva de
“ausência de prova pré-constituída, indispensável à análise dos fatos alegados”
(ID 116731986).

Todavia, o Juízo singular prestou informações, com detalhes da situação processual do paciente, consignando que “a denúncia foi oferecida” [ação penal NU 1003935-32.2021.8.11.0028] e ordenada a notificação do paciente para apresentar defesa preliminar (ID 114747968).

Ademais, na
“aba”
de consulta pública do Sistema PJE (https://pje.tjmt.jus.br) afigura-se possível a visualização de todos os processuais praticados no incidente processual (PJE
NU 1003935-32.2021.8.11.0028
).

Não bastasse, as assertivas de ausência fundamentação da decisão constritiva e predicados favoráveis recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos da decisão impugnada afetam diretamente a liberdade do paciente.

Assim sendo,
“impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC no 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 5.11.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que os custodiados estava em posse de 40 (quarenta) unidade de substância análoga a Cocaína, 23 (vinte e três) unidade de substância análoga a Maconha, sendo constatado pelo laudo preliminar (Id 69341602), bem como foram encontrados 01 espingarda calibre .28 e um revolve calibre .38, conforme termo de apreensão (Id 69339737). [...]

Verifica-se que, no caso em análise, a autuada fora preso em com substancia de drogas análogo a
Cocaína
e
Maconha
, bem como armas de fogo, supostamente usado pelos autuados.
[...]

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas. [...]

É de se mencionar que a droga encontrada, apetrechos para confecção da subsistência, dinheiro trocado, e ainda arma de fogo, demostras incisos da pratica de traficância. [...]

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade de droga apreendida, 40 (quarenta) unidade de substância análoga a Cocaína, 23 (vinte e três) unidade de substância análoga a Maconha. [...]

Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em liberdade quanto ao réu
GEAN DELGADO DA SILVA MENDES
. [...]

Ademais nota-se a presença do laudo de preliminar nos autos constante à
(Id 69341602)
,

resultando positivo para
COCAÍNA e MACONHA
, bem como foi encontrado armas de fogo em pose dos autuados, conforme termo de apreensão
(Id 69339737).

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313 incisos I e II do CPP,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
de
GEAN DELGADO DA SILVA MENDES
e
LUIS EDUARDO DA SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Katia Rodrigues de Oliveira, juíza de Direito – PJE NU 1003698-95.2021.8.11.0028)

Em 3.12.2021, a 2a Promotoria de Justiça de Poconé ofereceu denúncia em face do paciente e Luiz Eduardo da Silva (Pje NU 1003935-32.2021.8.11.0028).

Em 9.12.2021, indeferiu pleito revogatório por entender que permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva (Pje NU 1003698-95.2021.8.11.0028).

Em 9.12.2021, indeferiu pedido de reconsideração da decisão anterior nestes termos:

“[...] Considerando o que tudo que costa nos autos, bem como a decisão reconsiderada de (Id 70738730), verifica-se que a mesma foram fundamenta no que tange o réu ser portador de bons antecedentes.

Aliando ao fato, percebe-se que o crime a materialidade e indícios de autoria, da pratica de trafico de drogas, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo, sendo que, foram encontrado com o mesmo grande quantidade de drogas 40 (quarenta) unidade de substância análoga a Cocaína, 23 (vinte e três) unidade de substância análoga a Maconha, sendo constatado pelo laudo preliminar (Id 69341602), verifica-se ainda que fora encontrados 01 espingarda calibre .28 e um revolver calibre .38, conforme termo de apreensão (Id 69339737). [...]

Destarte, o requisito ora citado pela defesa, serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos encontram-se pendentes de instrução. [...]

Diante de tais considerações, presentes os requisitos dos artigos 312, caput e 313, inciso I do CPP, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que Revogou a Prisão Preventiva c/c Concessão da Liberdade Provisórias Mediante Cautelares formulado pela defesa em favor de GEAN DELGADO DA SILVA MENDES [...].”
(Katia Rodrigues de Oliveira, juíza de Direito – PJE NU 1003698-95.2021.8.11.0028)

O paciente e o corréu Luiz Eduardo da Silva foram notificados para apresentaram defesas preliminares em 28.1.2022 (Pje NU 1003935-32.2021.8.11.0028).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 40 (quarenta) porções de cocaína, com peso de 22,90g (vinte e dois gramas e noventa centigramas), 36 (trinta e seis) porções de maconha, com peso de 38,78g
(trinta e oito gramas e setenta e oito centigramas), as quais teriam sido dispensadas por ele em terrenos vizinhos à sua residência,
e uma espingarda calibre 28, após o codenunciado [Luis Eduardo da Silva] informar aos policiais militares

[Helton Campos de Paula e Renan Diego Assunção de Lara] sobre a existência da referida arma de fogo.

A natureza da droga apreendida [cocaína], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], somada à localização de arma de fogo justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 687.243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.10.2021).

Nesse quadro, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, as quantidades de drogas apreendidas não se mostram expressivas - 22g (vinte e dois gramas e noventa centigramas) e 38,78g (trinta e oito gramas e setenta e oito centigramas) - (TJMT, HC NU 1016485-46.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021).

Ademais, a arma de fogo [espingarda calibre 28],
“localizada em um sitio na região de Porto Cercado”,
pertenceria ao codenunciado [Luis Eduardo da Silva], o qual declarou, perante a autoridade policial, que o armamento era utilizado como
“peça de decoração na sua casa”
e
“não funciona”
(Pje NU 1003935-32.2021.8.11.0028 - ID 71801008).

Não bastasse, o paciente tinha 20 (vinte) anos de idade na data do fato [4.11.2021], é primário, possui bons antecedentes, sem qualquer outro registro criminal (Sistema
Primus
e
http://siap.tjmt.jus.br
), tem endereço certo [rua das Flores, 00, bairro Crz Preta, Poconé/MT], família constituída [esposa Josana Delgado da Silva e filho de 1 (um) ano de idade] e exerce ocupação lícita como gesseiro (Pje NU 1003935-32.2021.8.11.0028 – ID 71801011).

Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [quantidade de drogas não expressivas] e os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022